Tribunal: TJSP
Processo: 2093312-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Primeira fase – Pretensão que abrange aplicação em fundo identificado – Interesse de agir – Ocorrência- Pretensão de revisão contratual – Inexistência – Condenação da instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC – Necessidade:

– Tem interesse de agir o cotista que pretende a prestação de contas dos valores administrados pela

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
– Primeira fase – Pretensão que abrange aplicação em fundo identificado – Interesse de agir – Ocorrência- Pretensão de revisão contratual – Inexistência – Condenação da instituição financeira, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC – Necessidade:

– Tem interesse de agir o cotista que pretende a prestação de contas dos valores administrados pela instituição financeira, quando o pedido é específico, indicando precisamente os encargos que entende irregular e em quais períodos teriam incidido, e não é veiculada pretensão revisional, motivo pelo qual está correta a decisão que condena a instituição financeira a prestar as contas, nos moldes dos arts. 550, § 5o e 551, ambos do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.